Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730774-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W. L. A. REPRESENTANTE LEGAL: WALKER SOUZA AMARAL AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para que pudesse prestar o exame supletivo para conclusão do ensino médio, em razão de sua aprovação no vestibular de Direito do Centro Universitário Uniprojeção. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado à agravada que lhe aplique as provas de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, imediatamente, emitindo o respectivo certificado, em caso de aprovação, para que possa efetuar sua matrícula. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que não é razoável impedir que o agravante, por não ter 18 anos completos, preste exame supletivo para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio exigido para matrícula no ensino superior, uma vez que a aprovação no vestibular já demonstra capacidade intelectual e amadurecimento do estudante. Nesse sentido: “(...) I. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. II. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica. (...)” (Acórdão n. 1148684, 07065029220178070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano, considerando que o prazo para realização da matrícula no ensino superior expira em 31/08/2020. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que aplique ao agravante as provas de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, imediatamente, emitindo o respectivo certificado em caso de aprovação, para que ele possa efetuar sua matrícula no curso de Direito do Centro Universitário Uniprojeção. Comunique-se ao juiz a quo com urgência. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça. Após, sobreste-se nos termos do IDR 2018.00.2.005071-9. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator